Tribunal: STF
Processo: HC 264510
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPETRAÇÃO QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente “[...] condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 157, § 2º, II, do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990”.



    II. Questão em discussão



    2. Pretende-se a absolvição do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. Esta impetração reproduz os argumentos constantes do HC 263.698/SE, o que inviabiliza o seu conhecimento.



    4 Não bastasse isso, o HC 263.698/SE transitou em julgado em 28/10/2025. Esta impetração é de 2/11/2025.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.